Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-15.2022.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001248-15.2022.8.11.0039
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RECORRENTES: WILLIAN LEMES DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e WILLIAN LEMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESTIMO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA RECLAMADA.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela Antecipada E Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito no valor de R$ 614,84 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, demonstrou-se a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Age em exercício regular de direito a instituição bancária que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
4. Recursos conhecidos e provido da Reclamada.
5. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, e condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001248-15.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN LEMES DA SILVA - CPF: 050.285.491-09 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), WILLIAN LEMES DA SILVA - CPF: 050.285.491-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024